Tribunal: TJBA
Processo: 2003073-88.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003073-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JONATAS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PRISÃO PREVENTIVA EM
03/08/2017
. AGENTE AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA EM
20/07/2018
. REINGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL SOMENTE PARA O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA, NO DIA
09/08/2024
. DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO PREVENTIVA, COMO MARCO INICIAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que nos autos
2002035-41.2024.8.05.0001
, indeferiu o pleito de modificação da data-base para o dia da última prisão. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o
apenado foi preso no dia 03/08/2017, solto no dia 20/07/2018 e novamente preso em 09/08/2024, e assim permanece até a presente data
, desta forma, defende que “Considerar a data da primeira prisão
quando houve período de
soltura e prisão posterior causa verdadeira perplexidade no cálculo, pois ainda que a aba eventos compute períodos de interrupção,
não há qualquer lógica para que seja computado como marco para benefícios penais a data da primeira prisão quando não estava custodiado desde a referida data”.

2. Diante da execução de uma única condenação, o STF decidiu que o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime.

3. Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime
praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução (REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, Terceira Seção, julgado em22/2/2018).

4. O simples fato de o agravado ter estado em liberdade durante um lapso temporal não permite que se considere haver uma nova prisão, especialmente considerando que o motivo da sua prisão posterior não é decorrente de falta grave ou um novo delito, mas sim do cumprimento definitivo da pena, a qual já havia iniciado o cumprimento provisoriamente em momento anterior.

5. Como registrado nos julgados
a quo
, entendimento em sentido oposto gera tratamento desigual entre condenados na mesma pena, em que um recebesse um benefício de liberdade provisória durante a instrução processual, pois, se
houvesse a alteração da data-base no momento do cumprimento da pena-definitiva, este teria que cumprir mais tempo de encarceramento para progredir de regime do que um outro réu que ficou preso preventivamente desde o início.

6. Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de falta grave, entendimento que se amolda ao caso em exame.

7. Desta forma, o período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na progressão de regime.

8. Assim, ao afastar a possibilidade de alteração da contagem da data-base para o dia da última prisão do Executado, o
decisum
combatido julgou a matéria em conformidade com jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9. Diante desse panorama, em que pesem os argumentos do
Parquet,
é de se reconhecer o acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não merece qualquer reprimenda.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2003073-88.2024.8.05.0001
, em que é agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
JONATAS GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos
termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça